Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-30.2021.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801258-30.2021.8.14.0060

APELANTE: RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR, RERIKI HELTON LOBATO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART.
33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. PROVAS DA MERCÂNCIA. ADEMAIS A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO DESAUTORIZA A PRATICA DO TRÁFICO – aplicação da redutora do § 4º, art 33 da lei 11.343/06 – inocorrência –
MINORANTE NÃO CARACTERIZADA.DEDICAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I -
Na hipótese, em que pese a negativa dos apelantes, não apresentaram qualquer evidencia que declinasse as provas constantes do acervo processual, uma vez que a
condenação por tráfico de drogas assentou-se em provas robustas, consubstanciadas nas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante delito;

II - No tocante a desclassificação para o delito de uso, sem amparo nos autos,
diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, calcadas em evidências de que as condutas praticadas pelos recorrentes se amoldaram em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, trazer consigo. Ademais, nada impede que o eventual usuário promova a mercancia da droga, para sustentar o vício. Nesse sentido, pelas circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão e apreensão das drogas, constatou-se, a toda evidência, que
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando, incontinenti, o delito do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

III – Acerca da aplicação da redutora do chamado “tráfico privilegiado”, notadamente constatou-se
que os agentes possuíam estreita ligação com organização criminosa (GT NEGO ANDERSON, muito conhecido na cidade pela função de “torre” do crime organizado), corolário que legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. Precedentes do STJ;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RERIKE HELTON LOBATO DIAS,
condenado às penas de 0
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato e
RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR,
vulgo “Júnior sandália”
condenado às penas de 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
interpuseram os respectivos recursos,
visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara única da Comarca de Tome - Açu/PA.

A defesa do apelante
RERIKE HELTON LOBATO DIAS,
asseverou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 (ID 11010743). Por sua vez a defesa de
RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR,
pugnou além da absolvição a desclassificação do crime de tráfico de drogas para de consumo pessoal. Noutro ponto, requereu, a reforma da dosimetria da pena e a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 11010756).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 11010760),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID 13354745).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
25/09/2021, por volta das 21h, policiais militares estavam em rondas ostensivas pelo bairro da Conquista, quando avistaram uma pessoa de bicicleta, o denunciado RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR, vulgo “Júnior sandália”, que saiu correndo ao avistar a viatura e acabou caindo; que feita a abordagem pelos policiais foi encontrado em seu poder, dentro de sua cueca, 01 (uma) porção da substância análoga à “maconha”, pesando 45g (quarenta e cinco gramas). Ao ser indagado sobre seu nome disse que se chamava RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR, vulgo “Júnior sandália”. Ao ser questionado sobre a droga, informou que tinha recebido de RERIKI HELTON LOBATO DIAS, indicando aos policiais onde o encontrava, mas, ainda, em via pública, RERIK foi localizado, com uma sacola em sua posse. Feita a abordagem, acharam na sacola que continha 06 (seis) porções de “maconha”, 01 (uma) porção de “cocaína em pó”, pesando cerca de 44g (quarenta e quatro gramas), 01 (uma) porção de “pedra óxi”, a importância de R$ 71,00 (setenta e um reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de fita gomada incolor, 01 (um) pedaço de rolo de papel filme e 01 (um) rolo de linha branca. RERIK ainda franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados no quarto 08 (oito) aparelhos celulares, além de 01 (uma) anilha contendo 02 (dois) chaves de ignição de motocicletas, não sabendo, o denunciado, justificar a procedência dos referidos aparelhos

Os policiais relataram, também, que no momento da prisão os acusados confessaram que estavam trabalhando para o “Torre” da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, de alcunha “GT”, este conhecido em Tomé Açu como “NEGO ANDERSON”, que mora no Município de Mãe do Rio e só vai em Tomé Açu para distribuir drogas e arrecadar o dinheiro do tráfico.

Desse modo,
RERIKE HELTON LOBATO DIAS,
foi julgado e ao final condenado às penas de 0
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, bem como
RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR,
que também foi julgado e ao final condenado às penas de 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Irresignado com o pleito,
interpuseram os respectivos recursos,
visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, de rigor analisar as razões do apelo.

DA MATERIALIDADE/AUTORIA DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID 11010583); Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11010583); Laudo Toxicológico Provisório (ID 11010583); Relatório do inquérito (ID 11010669); Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11010677), atestou a apreensão de 07 (sete) porções, com peso total de 366g (trezentos e sessenta e seis gramas), da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 43,649g (quarenta e três gramas, seiscentos e quarenta e nove miligramas) e 1,320g (um grama e, trezentos e vinte miligramas) da substância vulgarmente conhecida como “cocaína.

A testemunha CLAUDIA DO SOCORRO VEIGA, relatou:

Que, participou da prisão em flagrante dos Apelantes, (...)que estavam recebendo muitas informações acerca de roubos de celulares e motos no local, apontando para pessoa de vulgo “SANDALIA”, o qual seria comandante do tráfico na feira de Quatro bocas, onde tinha uma barraquinha. Que, com tais informações, solicitou apoio da GTO para rondas. Que, na ronda, encontraram uma pessoa de bicicleta, que saiu correndo ao avistar a viatura e acabou caindo; que, feita a abordagem pelo PM LUCAS, foi encontrada em poder dessa pessoa uma porção de maconha. Ao ser perguntada sobre seu vulgo, a pessoa se identificou como “JUNIOR SANDALIA”, tendo colaborado com os policiais, indicando com quem tinha recebido o entorpecente, o denunciado RERIK. Em seguida, “SANDALIA” teria indicado aos policiais onde encontrar RERIK, mas, ainda em via pública, RERIK foi localizado, com uma sacola em sua posse. Feita a abordagem, acharam na sacola cocaína, óxi, balança, etc. Ainda, RERIK franqueou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados aparelhos celulares. Por fim, disse a testemunha que na casa de RERIK havia apenas sua irmã, que parecia alterada (sob efeito de alguma substância) e, depois, apareceu no local uma tia de RERIK.

No mesmo sentido foram as declarações de LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, que declarou:

Que, realizou a revista dos Apelantes. Que foi o responsável por fazer a revista nos acusados, tendo localizado o entorpecente apreendido. Disse ainda que, no momento da prisão, ambos os réus afirmaram que estavam comercializando para GT NEGO ANDERSON, muito conhecido na cidade pela função de “torre” do crime organizado.

Por sua vez ARRISON DE JESUS SALDANHA SANTOS, relatou:

Que, estavam trabalhando de rotina, patrulhando na cidade, em bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando, em determinado momento, viram uma pessoa de bicicleta, que agiu de maneira estranha ao notar a aproximação da viatura, acelerando a bicicleta, mas caiu. Assim, conseguiram fazer a abordagem, tendo sido encontrado com o indivíduo, de vulgo SANDÁLIA, quantidade significante de maconha. O flagranteado, então, decidiu colaborar mostrando de quem havia obtido a droga para comercialização, levando os policiais até a casa de RERIK

Os réus
RERIKE HELTON LOBATO DIAS
e
RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR,
negaram a autoria do delito.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.

As respectivas defesas advogaram a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Nesses moldes, inviável o adimplemento da tese defensiva, vejamos:

Extraem-se do acervo processual, a expressiva quantidade de droga fracionada, aliada ao contexto fático apresentada pelas testemunhas, denotam, irremediavelmente, o comércio de entorpecentes.

Na espécie, a prova material consubstanciada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 11010677), que atestou a apreensão de 07 (sete) porções, com peso total de 366g (trezentos e sessenta e seis gramas), da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 43,649g (quarenta e três gramas, seiscentos e quarenta e nove miligramas) e 1,320g (um grama e, trezentos e vinte miligramas) da substância vulgarmente conhecida como “cocaína, guardou perfeita sintonia com as narrativas dos policiais que efetuaram a prisão dos recorrentes, ocasião em que foram encontrados com RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR, vulgo “Júnior sandália”, (01) um embrulho contendo 45g (quarenta e cinco gramas) de “maconha”, a importância de R$ 71,00 (setenta e um reais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de fita gomada de cor incolor e 01 (um) pedaço de rolo de papel filme e 01 (um) rolo de linha branca, e que na oportunidade teria confessado que havia adquirido a droga de RERIKI. Nesse contexto, se apurou que
RERIKE HELTON LOBATO DIAS,
teria confessado, perante a autoridade policial, que estaria guardando a droga para o nacional conhecido como “NEGO ANDERSON”, recebendo para isso a importância de R$ 100,00 (cem reais).

Acerca dos relatos dos policiais,
temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, diante da apreensão de quantidade expressiva de drogas, fator que habilitou a condutas dos agentes,
uma vez que foi amparado em fundadas razões, assentada na concretude dos fatos que denotavam trata-se de crime de tráfico de drogas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, originadas através de previa investigação policial, que culminou na prisão dos recorrentes. Nesse sentido, as evidencias
contida nos autos autoriza a manutenção da condenação dos réus pelo crime de narcotráfico, sendo temerário cogitar-se na tese desclassificatória, principalmente pelos elucidativos relatos dos agentes que merecem credibilidade, notadamente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, como no presente feito. Nesses termos, indevida, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Tóxicos, sendo de mencionar que a alegada condição de dependente de drogas não eximem os réus do tráfico, eis que, como se sabe, uma circunstância não afasta a outra, pelo contrário, é usual que o viciado em drogas também trafique, até como meio de sustento do seu vício.

Em vista disso, diante dos argumentos delineados, inconsistente a tese advogada pela defesa, uma vez que ação da policial foi alicerçada na estrita legalidade, ocasião em que foram apreendidos quantidade considerável de drogas, razão bastante para credenciar a ação policial, em face do delito se tratar de crime permanente, remanescendo a situação de flagrância, justificada pela constatação do tráfico de drogas.

Acerca da tese desclassificatória advogada pela defesa, não encontrou ressonância no acervo, diante da comprovação da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas, calcadas em evidências de que as condutas praticadas pelos recorrentes se amoldaram em um dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/06, trazer consigo. Nesses moldes, pelas circunstâncias fáticas em que ocorreu a prisão e apreensão das drogas, constatou-se, a toda evidência, que
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando, incontinenti, o delito do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO § 4º DA LEI 11.343/06

As respectivas defesas, asseveraram pelo reconhecimento e aplicação da redutora do chamado tráfico privilegiado. Sem razão a defesa.

O juízo justificou a não aplicação da causa especial de diminuição de pena, nos seguintes moldes:

(...) Incabível o pedido de reconhecimento da conduta conforme §4º do art. 33 da LD, uma vez que os elementos colhidos em instrução processual, notadamente a prova oral, é contundente no sentido de que os réus estão ligados a organização criminosa, o que se coaduna, inclusive, com as informações prestadas pelos próprios acusados em sede de investigação policial (interrogatórios ID Num. 38194901, páginas 01 e 09), em que RAIMUNDO admite ter trabalhado para “GT/NEGO ANDERSON” e RERIK afirma que a sacola também lhe foi passada por esta pessoa. (ID 11010740 - Pág. 6).

Nesse contexto, cediço observar, na oportunidade, os relatos da testemunha LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, que declarou:

Que, realizou a revista dos Apelantes. Que foi o responsável por fazer a revista nos acusados, tendo localizado o entorpecente apreendido. Disse ainda que, no momento da prisão, ambos os réus afirmaram que estavam comercializando para GT NEGO ANDERSON, muito conhecido na cidade pela função de “torre” do crime organizado.

Nesse mister, demonstrado que os réus se dedicavam, às atividades criminosas, a mantença do afastamento da causa de diminuição de pena em apreço é medida que se impõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NEGATIVA DA MINORANTE DO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE DISCIPLINA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.( AgRg no HC 719.877/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2022, DJe 2/5/2022) 2. A constatação de que o agente possui ligação com organização criminosa atuando em posição de disciplina, legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstancias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 724418 SC 2022/0046268-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Com efeito, temerário ignorar a expressiva quantidade de entorpecentes que foi apreendida em poder dos recorrentes,
ou seja, 07 (sete) porções, com peso total de 366g (trezentos e sessenta e seis gramas), da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 43,649g (quarenta e três gramas, seiscentos e quarenta e nove miligramas) e 1,320g (um grama e, trezentos e vinte miligramas) da substância vulgarmente conhecida como “cocaína (Laudo Toxicológico Definitivo - ID 11010677).
No mais para se considerar a
minorante prevista no art.
33
,
§ 4º
, da Lei n.
11.343
/2006, seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que estes não integrassem organização criminosa nem se dedicassem a atividades delituosas, uma vez que a
mens legis
, a ser observada, seria procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso.

Nesse sentido, a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que os réus possuíam estreita ligação com
organização criminosa, além do fato de
que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Portanto, diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
RERIKE HELTON LOBATO DIAS,
condenado às penas de 0
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato e
RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA JUNIOR,
vulgo “Júnior sandália”
condenado às penas de 0
6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multas, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/10/2024